Tribunal: TJSP
Processo: 1002016-24.2017.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – acervo probatório dos autos que não permite concluir pela demonstração do exercício de posse por parte da apelante – circunstância de ter havido renovação do contrato de arrendamento celebrado entre a apelante e o município de Apiaí que é irrelevante – apelante não demonstrou que chegou a efetivamente ocupar o

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – acervo probatório dos autos que não permite concluir pela demonstração do exercício de posse por parte da apelante – circunstância de ter havido renovação do contrato de arrendamento celebrado entre a apelante e o município de Apiaí que é irrelevante – apelante não demonstrou que chegou a efetivamente ocupar o imóvel – a própria existência do imóvel litigioso dentro da área do imóvel da apelada não foi demonstrada nos autos – fotografias que acompanharam a inicial que não dão conta da alegação acessão que teria sido iniciada pela apelante e posteriormente teria sofrido embargo decorrente de postura municipal – argumentos alinhavados pela apelada em contestação foram suficientes para tornar controvertidos os fatos narrados na inicial – esbulho que é fato permeado de forte controvérsia nos autos e estava em franca rota de colisão com as alegações de fato deduzidas na inicial – nada há nos autos a afastar a posse da apelada sobre o imóvel que arrematou judicialmente – arrematação que é modo de aquisição originária que implica o rompimento de todo e qualquer vínculo do bem, tanto com relação ao antigo possuidor/proprietário, como no que tange aos ônus e gravames que o embaraçavam – eventuais vícios possessórios anteriores que não teriam potencial para contaminar a posse na qual foi imitida a apelada arrematante – imóvel que foi transferido à arrematante livre de qualquer ônus – inteligência dos arts. 686 e segs. do CPC – prova oral insuficiente para fazer ver a propalada posse da apelante – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso desprovido.